Tribunal: STF
Processo: HC 190549
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos, advogado, em benefício de Rodrigo Lopes Gonçalves, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.10.2017, provido o Recurso Especial n. 1.612.924, interposto pelo Ministério Público.
O caso
    2. Em 2.10.2010, o juízo da Primeira Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Mauá/SP condenou o paciente à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 330 do Código Penal.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou, “de ofício, extinta a punibilidade quanto ao crime de desobediência, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV e 109, VI, ambos do CP e, no mérito, de[u] parcial provimento ao apelo para absolvê-lo do delito previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e para reduzir sua pena quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado”. Esta a ementa do julgado:
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada. Versão do acusado frágil, ao passo que os depoimentos dos policiais são firmes e harmônicos, revestidos de credibilidade. Condenação mantida. Pena. Reincidência que impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da citada Lei.
    PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO art. 16 da Lei nº 10.826/03. Porte ilegal de munições de uso permitido. Não configuração do delito à luz da não ocorrência de lesão efetiva ao bem jurídico guarnecido pela norma penal. Crime de perigo abstrato. Apreensão de 06 cápsulas, calibre 9 mm, desacompanhadas de arma de fogo apta a detoná-las, pelo que, em respeito ao princípio da ofensividade, impõe-se o reconhecimento da atipicidade pela ausência de risco significativo à incolumidade pública. Absolvição. Necessidade.
    EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
    Reconhecimento ex officio. Necessidade. Pena de 17 dias-multa. Lapso prescricional de 2 anos, pois o crime ocorreu antes da edição da Lei nº 12.234/10. Biênio já decorrido, tanto entre a data do recebimento da denúncia em 19/02/2008 (fls. 131) e a da publicação da sentença em 05/03/2010(fls. 317), como entre esta e a do presente julgamento. Apelo parcialmente provido”.
    4. Contra esse acórdão a defesa e o Ministério Público interpuseram recurso especial. Em 23.2.2016, o Tribunal de Justiça paulista não admitiu o recurso defensivo e admitiu o recurso ministerial.
    A defesa interpôs agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.3.2017. O recurso ministerial foi provido em 3.10.2017 “para restabelecer a condenação quanto ao crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003”.
    5. Contra a decisão de provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta “não assist[ir] razão [a]o julgamento do recurso especial o qual restabeleceu a condenação anterior do crime de posse ilegal de munição em desfavor do sentenciado Sr. Rodrigo Lopes Gonçalves, Artigo 16 da Lei 10.826/2003”.
    Menciona “jurisprudência do colendo STF o qual reconheceu a aplicação do princípio da lesividade e ofensividade no caso em análise, sendo que não há deve ainda permanecer e existir no mundo jurídico a condenação por tal crime, se as circunstâncias do caso em concreto não justificarem a aplicação da condenação e sua, consequente, pena. (...) 
    No caso em concreto, verifica-se que somente foram encontradas 06 (seis) munições, pasmem, desacompanhadas de arma ou qualquer condição desfavorável que convalide a aplicação e manutenção da condenação pelo crime de posse ilegal de munição” (sic).
     Salienta que se “deve amoldar a situação flagrancial e criminosa da realidade com a tipicidade material, pois, neste caso em análise, não houve ofensa à integridade física, mental, intelectual, material, e colocou em risco a segurança e a sociedade, nem, de longe, de forma concreta e abstrata, pois o paciente está muito sendo prejudicado, quando poderia ser absolvido pela atipicidade material, diminuindo-se em 03 anos a sua pena, sendo que a mesma até o presente momento deflagra efeitos, com razão, pois a condenação ainda existe e perdura em desfavor do sentenciado” (sic).
    Aponta que “não resta outra alternativa, senão absolver, por meio deste remédio heroico, o paciente do crime previsto no artigo 16 da lei Anti Armas, e, caso seja reconhecida a absolvição, que seja remodelada a pena do paciente, e seja fixada em definitiva em 05 anos e 10 meses; ou seja, que seja restabelecida o acórdão do TJSP do regime inicial – fixação do regime inicial menos gravoso. No mais, caso haja o reconhecimento da absolvição ‘atipicidade’ da conduta do crime de posse ilegal de munição, note-se que a pena ficará em 05 anos e 10 meses, podendo ser concedido e fixado o regime inicial semiaberto” (sic).
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a preliminar de nulidade do acórdão do R. STJ, restabelecendo o acórdão do Egrégio TJSP. 
    Caso não conhecida a preliminar, requer-se LIMINARMENTE, SEJA REMODELADO E DESCONSIDERADA DA PENA DO PACIENTE A CONDENAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI DE ARMAS, REMODELANDO-SE A PENA E RESTANDO A MESMA EM 05 ANOS E 10 MESES, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, CONSOANTE NOVA JURISPRUDÊNCIA E ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 
    AO FINAL, QUE SEJA CONFIRMADA A LIMINAR E SEJA CONCEDIDA A ORDEM AO PACIENTE, A FIM DE RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA DA POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO, CONSOANTE RAZÕES SUPRACITADAS, FICANDO A PENA FINAL E REMODELADA EM 05 ANOS E 10 MESES, BEM COMO SEJA FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO”.
    6. Em 9.9.2020, determinou-se que o impetrante juntasse cópias legíveis dos documentos que instruem a inicial. Esse despacho foi cumprido na mesma data. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Insurge-se na presente impetração contra o mesmo ato coator objeto do Habeas Corpus n. 167.200, Relator o Ministro Roberto Barroso, impetrado em benefício do paciente, ao qual negado seguimento em 1º.2.2019:
    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu provimento ao Resp 1.612.924, do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 e no artigo 330 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do CP. 3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de ofício, julgou “extinta a punibilidade de RODRIGO LOPES GONÇALVES quanto ao crime de desobediência, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV e 109, VI, ambos do CP”. Ato contínuo, a Corte Estadual deu parcial provimento ao apelo da defesa para absolver o paciente “do delito previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e para reduzir sua pena quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado”. 
    4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.612.924, Ministro Reynaldo da Soares da Fonseca, deu provimento ao recurso “para restabelecer a condenação de RODRIGO LOPES GONÇALVES quanto ao crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003”. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente foi condenado “por infração ao artigo 16 do estatuto do desarmamento, por possuir em sua residência 06 (seis) munições de 9mm, escondidas sob um rack da sala (…), sem que houvesse a presença de qualquer arma de fogo”. Nesse contexto, sustenta que a conduta praticada pelo paciente – posse de munições desacompanhadas de arma de fogo – seria atípica. 
    6. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante. 
    Decido. 
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: (...). 
    9. Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado. 
    10. Ainda que assim não fosse, o ato impugnado está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que “A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus”.
    8. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora